Tribunal: TJBA
Processo: 8044231-58.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044231-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARITA FRANCISCA DA SILVA SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS POR FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF. ADPF 250 E RECLAMAÇÃO 61531. PROCEDÊNCIA EM PARTE. I – Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnado, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Obrigação de fazer. Adoção do procedimento de liquidação. Inaplicabilidade da ordem de suspensão atrelada ao tema 1169 do STJ. II – Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Demonstração da incidência das regras da EC nº 41/03. Reconhecimento administrativo do direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada. III - O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo. IV – Pretensão de reconhecimento do direito à percepção de eventuais diferenças por folha suplementar. Impossibilidade. Necessidade de observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. ADPF 250 e Reclamação 61531. V – Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade. VI – Procedente em parte o pedido, para determinar ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do vencimento/subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, além de condenar o Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios, afastando, entretanto, a pretensão de percepção de eventuais diferenças por folha suplementar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044231-58.2023.8.05.0000, em que figuram como demandante MARITA FRANCISCA DA SILVA SOUZA e como demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos do voto do relator.